Tribunal: TJSP
Processo: 1039990-31.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-08-20

Ementa:
r no 51/85 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do E. STF – Possibilidade de aplicação aos policiais civis – Lei Complementar no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Direito à integralidade do benefício e paridade com os servidores em atividade – Apelação da SPPREV – São Paulo Previência e reexame necessário não providos – Apelação do autor provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de complementação de vencimentos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1039990-31.2014.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 20/08/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

20/08/2015

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pleito visando obter a aposentadoria especial, nos moldes do que estabelece a Lei Complementar no 51/85 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do E. STF – Possibilidade de aplicação aos policiais civis – Lei Complementar no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Ingresso no serviço público antes da

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pleito visando obter a aposentadoria especial, nos moldes do que estabelece a Lei Complementar no 51/85 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do E. STF – Possibilidade de aplicação aos policiais civis – Lei Complementar no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Direito à integralidade do benefício e paridade com os servidores em atividade – Apelação da SPPREV – São Paulo Previência e reexame necessário não providos – Apelação do autor provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de complementação de vencimentos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da condenação.